Tribunal: TJMT
Processo: 1006863-31.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006863-31.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FLAVIO PEREIRA BATISTA - CPF: 008.758.459-08 (EMBARGANTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL PENAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – LEI COMPLEMENTAR N° 389/2010 – NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA DOS PODERES – OSERVÂNCIA DA SÚMULA N° 37 DO STF – AGRAVO INTERO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende o agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a inobservância da perícia técnica acostada à exordial e análise limitada dos dispositivos legais para concessão do adicional de periculosidade ao policial penal pelo decisium exarado.

3.

Indiscutível a periculosidade inerente ao cargo, todavia, sendo ausente previsão legal para sua concessão, não compete ao poder judiciário legislar sobre tal questão, em respeito ao princípio da isonomia dos poderes e Súmula Vinculante do STF n° 37.

4.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado
, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

5.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte autora contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual deu provimento ao recurso interposto pelo recorrente Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de parcial procedência e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende o agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a inobservância da perícia técnica acostada à exordial e análise limitada dos dispositivos legais para concessão do adicional de periculosidade ao policial penal, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro para que seja mantida a sentença objurgada.

Intimado o agravado para se manifestar, este deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial.

Decido.

Pois bem, o agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia, ausente os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, pois sendo ausente previsão legal para a concessão do benefício pleiteado, não compete ao poder judiciário legislar sobre tal questão, em respeito ao princípio da isonomia dos poderes e Súmula Vinculante do STF n° 37.

O cerne da demanda está na incorporação e no respectivo pagamento do adicional de periculosidade aos Agentes do Sistema Penitenciário, com denominação atual de Policial Penal.

Este Relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante com fundamento na Súmula Vinculante n° 37 do STF e na Lei Complementar nº 389/2010, que reestruturou a carreira da qual a parte agravante é integrante e estabeleceu como sistema remuneratório o subsídio, em parcela única, com a vedação de acréscimo de outras parcelas não previstas, precipuamente em razão de a composição da parcela percebida abranger as condições peculiares inerentes ao cargo – carreira que por si só implica em riscos inerentes à atividade.

Embora a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 preveja o adicional de periculosidade, não se pode desconsiderar a especialidade da norma da carreira da qual o servidor é integ
rante.

Na carreira em julgamento, policiais penais, a periculosidade é inerente ao cargo e os reflexos financeiros já estão incluídos no subsídio, justamente em razão da natureza específica da polícia penal de exercer suas funções em penitenciárias e cadeias públicas, bem como na escolta de detentos, fato esse considerado pelo legislador na elaboração da norma que rege a carreira e do subsídio.

Ressalto ser indiscutível a periculosidade do cargo em questão, entretanto,
friso novamente
, a Lei Complementar nº 389/2010 já incluiu no subsídio os reflexos financeiros da periculosidade em razão da inerência à natureza da atividade.

Desse modo, é o firmamento jurisprudencial desta e. Turma Recursal, que inexistindo previsão legal para a incorporação e pagamento do benefício pleiteado, consequentemente se torna prejudicada a sua concessão pelo poder judiciário, visto que não compete a este poder legislar e/ou suprir as lacunas legislativas, sob pena de afronta aos princípios constitucionais e ao entendimento pacificado pela Suprema Corte.

Nesse sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL) - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(N.U 1015873-69.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE POLICIAL PENAL. . PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PUBLICO. REGIME JURIDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.”

(N.U 1010194-21.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(N.U 1072243-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL PENAL - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1019544-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.”
(N.U 1065333-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado e Publicado em 04/07/2024)

(
girfo nosso)

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado a sua suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC,
pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024